Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738073-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BORBA DE LIMA, ELIFRANIA ARAUJO LINHARES DE SIQUEIRA AGRAVADO: LIGIA RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO BORBA DE LIMA e ELIFRANIA ARAUJO LINHARES DE SIQUEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por LIGIA RODRIGUES MARTINS. Os agravantes alegam que a decisão agravada, ao corrigir erro material e alterar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, foi proferida sem a devida intimação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumentam que a ausência de oportunidade para manifestação implicou prejuízo processual, uma vez que o ônus financeiro lhes foi imposto sem prévia ciência. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o fundamento de que a execução imediata da decisão agravada causará prejuízo de difícil reparação. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, verifica-se que a decisão recorrida alterou a condenação em honorários advocatícios imposta na sentença anteriormente proferida nos autos, impondo aos agravantes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. A referida alteração se deu sem a devida intimação das partes, o que configura evidente violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a correção de erro material que implique prejuízo para uma das partes deve ser objeto de republicação e reabertura do prazo recursal, permitindo que a parte prejudicada exerça plenamente seu direito de defesa. Desse modo, a alteração significativa da sentença que impõe novo ônus financeiro à parte devedora deve ser corrigida pela republicação da decisão e a reabertura do prazo recursal, garantindo que os agravantes possam exercer o direito ao contraditório. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO. REABERTURA DE PRAZO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que a republicação de decisão judicial renova o prazo recursal. (...) (AgInt no AREsp n. 1.802.628/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)” “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 463, I, E 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 460 E 530 DO CPC/73 NÃO CARACTERIZADA. NÃO-OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DOS EMBARGOS INFRINGENTES, NA ESPÉCIE, EM QUE RESTOU CONFIGURADA A HIPÓTESE DE DESACORDO TOTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DO ART. 97 DO CTN. SÚMULA 211 DO STJ. SUPOSTA VIOLAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DOS ARTS. 150, § 4o, 156, VII, E 168, I, DO CTN. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DO ART. 3o DO CTN. SÚMULA 283 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 333, I, DO CPC/73. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência, "a expressão 'erro material' possui sentido técnico e consiste na existência de flagrante equívoco na utilização de sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc. Cuida-se, como se vê, de equívoco flagrante, de imediata percepção, consistente na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento. Tal defeito pode ser corrigido de ofício pela autoridade judicial ou mediante a oposição dos Embargos Declaratórios. Não se enquadra no conceito de erro material aquele relacionado com critérios ou elementos do julgamento" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/12/2021). (...) XII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.641.968/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS AOS MOVIMENTOS PROCESSUAIS. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DEVIDA. (...) 2- Configurado erro material na publicação de acórdão, cujas razões do voto condutor estão dissociadas do movimento processual natural, é impositiva a republicação do acórdão embargado para correção do aludido erro material. (Acórdão 1259844, 07373680320188070001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator